Tribunal: STJ
Processo: 5020935-13.2023.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141141 - SC(2025/0488940-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANGELA APARECIDA SEGER SCHLICKMANN
ADVOGADOS
: GUILHERME PACHER - SC060926
MARIA EDUARDA SOUZA SALES - SC062449
AGRAVADO
: HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ
ADVOGADO
: RENATO CAVA GALVÃO - SC030870
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DOENÇAS OCUPACIONAIS. CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA. AFASTAMENTO DE CONCAUSA. LAUDO PERICIAL
PRODUZIDO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE
DECISÃO SURPRESA E AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. TESES DE
DIREITO MATERIAL SEM PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ESPECIAL. JUIZ NÃO ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO
DA
LIVRE
APRECIAÇÃO
DA
PROVA
E
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa à Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
2. O Tribunal de origem não apreciou a tese de violação dos arts. 10,
933, 370 e 372, sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de
declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento,
nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos
autos, afastou a tese de que o trabalho exercido na função pública tenha
concorrido para a moléstia que acomete a parte autora. O entendimento do
juízo encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior,
no sentido de que "[o] juiz, como destinatário final da prova, não fica adstrito
ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros
elementos probatórios contidos nos autos" (AgInt no AREsp n. 2.328.678/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
25/10/2023)
4. Os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que
a concausa não deveria ter sido afastada – somente poderiam ter a sua
procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-
Documento eletrônico VDA56113145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:49
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 3c5f5d7b-468b-4fe6-9a1b-f697823b0185

probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
5. No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo
analítico, nos moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a
mera transcrição da ementa do paradigma ou de recorte de trecho do voto,
seguida de considerações genéricas do recorrente, não atende ao requisito de
admissibilidade do recurso especial interposto com base na alínea
do
c
permissivo constitucional.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
16/04/2026
22/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:49
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 3c5f5d7b-468b-4fe6-9a1b-f697823b0185

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141141 - SC(2025/0488940-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANGELA APARECIDA SEGER SCHLICKMANN
ADVOGADOS
: GUILHERME PACHER - SC060926
MARIA EDUARDA SOUZA SALES - SC062449
AGRAVADO
: HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ
ADVOGADO
: RENATO CAVA GALVÃO - SC030870
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DOENÇAS OCUPACIONAIS. CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA. AFASTAMENTO DE CONCAUSA. LAUDO PERICIAL
PRODUZIDO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE
DECISÃO SURPRESA E AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. TESES DE
DIREITO MATERIAL SEM PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ESPECIAL. JUIZ NÃO ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO
DA
LIVRE
APRECIAÇÃO
DA
PROVA
E
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa à Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
2. O Tribunal de origem não apreciou a tese de violação dos arts. 10,
933, 370 e 372, sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de
declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento,
nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos
autos, afastou a tese de que o trabalho exercido na função pública tenha
concorrido para a moléstia que acomete a parte autora. O entendimento do
juízo encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior,
no sentido de que "[o] juiz, como destinatário final da prova, não fica adstrito
ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros
elementos probatórios contidos nos autos" (AgInt no AREsp n. 2.328.678/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
25/10/2023)
4. Os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que
a concausa não deveria ter sido afastada – somente poderiam ter a sua
procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-
Documento eletrônico VDA55776726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:08
Código de Controle do Documento: e6cbe20c-8510-4bc4-8e8e-d370c22b591a

probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
5. No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo
analítico, nos moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a
mera transcrição da ementa do paradigma ou de recorte de trecho do voto,
seguida de considerações genéricas do recorrente, não atende ao requisito de
admissibilidade do recurso especial interposto com base na alínea
do
c
permissivo constitucional.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ANGELA APARECIDA SEGER
SCHLICKMANN contra a decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA que inadmitiu o recurso especial dirigido contra acórdão prolatado
no julgamento da apelação cível n. 5020935-13.2023.8.24.0038.
Na origem, cuida-se de ação indenizatória ajuizada por ANGELA
APARECIDA SEGER SCHLICKMANN em face do HOSPITAL MUNICIPAL SÃO
JOSÉ, visando ao reconhecimento de doenças ocupacionais e à condenação do réu ao
pagamento de pensão mensal vitalícia, lucros cessantes (diferença entre salário e
benefício do INSS), danos morais e ressarcimento de despesas médicas (fls. 2-20).
O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, para
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, despesas médicas e à
diferença entre o salário da autora e os valores recebidos a título de auxílio-doença até a
convalescença, a ser apurada em liquidação (fls. 394-400).
Inconformadas, a parte ré e a Autora interpuseram recursos de apelação (fls.
447-470 e 497-508).
A Corte
deu provimento ao apelo do réu e julgou prejudicado o apelo da
a quo
autora, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 617):

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS,
MATERIAIS E PENSIONAMENTO MENSAL. DOENÇAS OCUPACIONAIS.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.
APELO DA AUTARQUIA MUNICIPAL (HOSPITAL).
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. ACOLHIMENTO.
INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO CONJUNTA DO DANO, DO NEXO CAUSAL E DA CULPA
OU DOLO DO ENTE PÚBLICO. LAUDO PERICIAL QUE RECONHECEU
CONCAUSA APENAS EM RELAÇÃO À MOLÉSTIA DO PUNHO ESQUERDO.
MAGISTRADO, TODAVIA, NÃO ADSTRITO À CONCLUSÃO PERICIAL,
PODENDO FIRMAR SUA CONVICÇÃO COM FUNDAMENTO EM OUTROS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORA QUE MANTEVE CURTO VÍNCULO
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E QUE JÁ HÁ MUITOS ANOS,
Documento eletrônico VDA55776726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:08
Código de Controle do Documento: e6cbe20c-8510-4bc4-8e8e-d370c22b591a

IGUALMENTE DESENVOLVIA ATIVIDADE EM HOSPITAL PRIVADO.
PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL QUE, ADEMAIS,
CULMINOU NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE
CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO,
ONDE
SE
ATESTOU
A
ORIGEM
TRAUMÁTICA E NÃO OCUPACIONAL DA REFERIDA PATOLOGIA.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE ENTRE
A MOLÉSTIA E AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO SERVIÇO
PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA,
PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
INICIAIS, NOS TERMOS DO
DO CPC. ÔNUS
ART. 487, INCISO I,
SUCUMBENCIAIS READEQUADOS. PREJUDICADO O APELO DA AUTORA.
RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA AUTORA
PREJUDICADO.

Nas razões do recurso especial (fls. 622-645), interposto com base no
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a
c
violação dos seguintes dispositivos legais, além da existência de dissídio jurisprudencial:
(i) arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil, apontando decisão surpresa e
consideração de fato superveniente sem intimação prévia das partes, em razão do uso,
pelo Tribunal de origem, de laudo pericial produzido em ação previdenciária na Justiça
Federal e de fundamentos não submetidos ao contraditório para reformar integralmente a
sentença;
(ii) art. 372 do Código de Processo Civil e art. 5o, incisos LIV e
LV da Constituição Federal, alegando utilização de prova emprestada sem observância
do contraditório;
(iii) art. 370 do Código de Processo Civil, afirmando a necessidade de
reabertura da instrução para viabilizar a produção de prova diante da inovação probatória
em segundo grau, sob pena de cerceamento de defesa;
(iv) art. 371 do Código de Processo Civil, asseverando deficiência na
valoração da prova e na motivação, porque o acórdão desconsiderou a perícia judicial
que reconheceu concausa e substituiu o juízo técnico por conclusões de laudo
previdenciário de processo diverso;
(v) art. 21, inciso I, da
afirmando que a concausa
Lei n. 8.213/1991,
reconhecida pela perícia judicial é suficiente para equiparar a doença a acidente de
trabalho e ensejar responsabilidade civil;
(vi) arts. 2o e 92 da Constituição Federal, apontando afronta à separação dos
poderes e à
jurisdicional, porque o acórdão tratou as
independência/autonomia
conclusões da Justiça Federal como se tivessem efeito vinculante sobre a Justiça Estadual.
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 680-692).
Documento eletrônico VDA55776726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:08
Código de Controle do Documento: e6cbe20c-8510-4bc4-8e8e-d370c22b591a

Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto (fls. 693-695), por considerar que:
(i) incidem as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal quanto aos
arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil, por ausência de prequestionamento e de
embargos de declaração;
(ii) a tese relativa aos arts. 2o, 5o, incisos LIV e LV, e 92 da Constituição
Federal é eminentemente constitucional, insuscetível de apreciação em recurso especial;
(iii) a análise das alegadas violações dos arts. 21, inciso I, da
371 e 372 do Código de Processo Civil e 950 do Código Civil, bem
Lei n. 8.213/1991,
como do dissídio jurisprudencial, demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
atraindo o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Interposto o agravo ora em apreço (fls. 697-715).
Contraminuta apresentada pela parte ora agravada às fls. 765-768.
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Primeiramente, quanto à alegada ofensa a dispositivos constitucionais (arts.
2o, 5o, incisos LIV e LV, e 92 da Constituição Federal), a via do recurso especial,
destinada a uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional, não se
presta à análise da alegação de ofensa à Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da
art. 102
Constituição Federal. A propósito: AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.298.562/PR,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
4/12/2023,
11/12/2023;
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 2.085.690/PR,
julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.
Ademais, o
arts. 10,
Tribunal de origem não apreciou a tese de violação aos
933, 370 e 372, sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo
pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282
do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre
o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Documento eletrônico VDA55776726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:08
Código de Controle do Documento: e6cbe20c-8510-4bc4-8e8e-d370c22b591a

Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal
tenha surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de
embargos de declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser
veiculado no recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 1.064.207/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
28/8/2023,
31/8/2023;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.024.868/PR,
em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.
Quanto à alegação de que o juízo
, ao afastar concausa reconhecida pelo
a quo
perito judicial, violou o art. 371 do Código de Processo Civil e o art. 21, inciso I da
observa-se que a Corte
ao decidir pela improcedência dos
Lei n. 8.213/1991,
a quo,
pedidos autorais, adotou os seguintes fundamentos (fls. 613-615):

No caso dos autos, a
foi contratada pelo
em
Apelante/Autora
Apelante/Réu,
caráter temporário, no período de 17.06.2020 a 01.04.2022, para o cargo de técnica
de enfermagem, com carga horária de 06 (seis) horas.
Segundo relatado pela servidora, no período laborado, teria sido acometida
por problemas de ordem ortopédica na coluna cervical e no punho esquerdo, em
razão das atividades braçais, como levantar, erguer e virar pacientes pesados, bem
como pela realização de movimentos repetitivos.
Realizada perícia, o especialista apresentou as seguintes conclusões (evento
86, LAUDO1, EP1G):
[...]
Em resumo, apenas o problema no punho esquerdo foi reconhecido
pelo perito como relacionado, de forma concausal, à atividade de técnica em
A moléstia foi classificada como de natureza crônico-degenerativa,
enfermagem.
mas agravada pelas condições ergonômicas do trabalho, especialmente diante da
ausência de laudo ergonômico exigido pela NR-17.
Os demais achados – síndrome do túnel do carpo no punho direito e as
alterações na coluna cervical – foram considerados de etiologia multifatorial ou
preexistente, sem nexo direto ou concausal com o labor.
De outro viso, compulsando-se os autos, infere-se que durante o vínculo
laboral (17.06.2020 a 01.04.2022), a
exerceu sua atividades nos
Apelante/Autora
seguintes setores do hospital (evento 14, DOC16 e evento 14, DOC5, EP1G):
[...]
Ou seja, as supostas atividades braçais foram desenvolvidas por apenas
, sendo, inclusive,
1 (um) ano e 3 (três) meses (na UTI e no Pronto Socorro)
substituídas por funções de menor esforço físico no último quadrimestre do vínculo.
Ademais, infere-se que a Recorrente também exercia, de forma
atuando de
concomitante, a mesma função técnica em hospital da rede privada,
no Hospital Materno Infantil Dr. Jeser
fevereiro de 2017 até janeiro de 2022
Amarante Faria (evento 14, DOC21, EP1G):
[...]
Tais elementos colocam em xeque a concausa apontada pelo perito.
Isso porque a curta duração do vínculo com o ente público, somada à atividade
Documento eletrônico VDA55776726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:08
Código de Controle do Documento: e6cbe20c-8510-4bc4-8e8e-d370c22b591a

laboral simultânea na rede privada por mais de cinco anos, fragiliza a tese de
contribuição relevante do trabalho estatal, para o agravamento da doença.
Outrossim, no que concerne à alegada concessão de aposentadoria por
invalidez à
pelo INSS, em razão do referido problema no punho
Apelante/Autora
esquerdo, verifica-se que a benesse foi concedida na modalidade previdenciária
(espécie 32), ou seja, sem qualquer relação com o labor desempenhado, o que
reforça a ausência de nexo causal entre a patologia e a atividade exercida no vínculo
com a Administração Pública(evento 118, INF2, EP1G).
Não bastasse, conforme documentos apresentados pela própria Recorrente,
verifica-se que o benefício foi concedido judicialmente, em ação ajuizada perante a
Justiça Federal (autos n. 5005916-66.2024.4.04.7201). E, da análise da perícia, suas
conclusões corroboram a ausência de nexo ocupacional da enfermidade. A
propósito, extrai-se (evento 132, LAUDO4, EP1G):
[...]
Tais elementos demonstram, de maneira inequívoca, que a origem da
patologia incapacitante é traumática e anterior ao vínculo com o Apelante/Réu
sendo, inclusive, mencionada pela própria Autora como decorrente de acidente
doméstico, fato que exclui por completo o nexo causal ou concausal entre a
enfermidade e as funções exercidas no serviço público municipal.
Diante desse conjunto probatório robusto, afasta-se integralmente a
tese de que o labor exercido na função pública tenha concorrido para o
surgimento ou agravamento da moléstia que acomete a
tanto
Apelante/Autora,
o mais, por ação ou omissão culposa. A enfermidade é de origem traumática,
preexistente ao vínculo estatal e evolutiva, razão pela qual, não há o que se
falar em responsabilidade do Ente Público.
Nesse sentido:
[...]

Constata-se que o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório
dos autos, afastou a tese de que o trabalho exercido na função pública tenha concorrido
para a moléstia que acomete a parte autora, uma vez que "a curta duração do vínculo com
o ente público, somada à atividade laboral simultânea na rede privada por mais de cinco
anos, fragiliza a tese de contribuição relevante do trabalho estatal, para o agravamento da
doença" (fl. 614).
Ademais, o juízo considerou que os elementos constantes nos autos da ação de
concessão de benefício previdenciário demonstram que "a origem da patologia
incapacitante é traumática e anterior ao vínculo com o
sendo, inclusive,
Apelante/Réu
mencionada pela própria Autora como decorrente de acidente doméstico, fato que exclui
por completo o nexo causal ou concausal entre a enfermidade e as funções exercidas no
serviço público municipal" (fl. 615).
O entendimento do juízo, devidamente fundamentado quanto às razões de
afastamento da concausa (fls. 613-616), encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "[o] juiz, como destinatário final
da prova, não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em
Documento eletrônico VDA55776726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:08
Código de Controle do Documento: e6cbe20c-8510-4bc4-8e8e-d370c22b591a

outros elementos probatórios contidos nos autos" (AgInt no AREsp n. 2.328.678/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
)
25/10/2023.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO DE AÇÕES DE SOCIEDADES ANÔNIMAS.
DIVERGÊNCIA ENTRE OS LAUDOS DO PERITO OFICIAL E DO
ASSISTENTE TÉCNICO. FUNDAMENTAÇÃO PARA ADOÇÃO DE UM
DELES. OCORRÊNCIA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO. INCLUSÃO DE
ATIVOS INTANGÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS ESPECIAIS
PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem fundamentou exaustivamente sua decisão,
analisando os laudos periciais e justificando a adoção do parecer do assistente
técnico da União, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
7. O magistrado não está vinculado às conclusões do perito, podendo
formar sua convicção mediante a análise de outros elementos e provas
.
carreados aos autos, com base no seu livre convencimento motivado
Na hipótese, as instâncias ordinárias foram persuasivas em suas
fundamentações, ao adotar as conclusões do parecer do assistente técnico em
detrimento do laudo oficial.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do julgamento: Recursos especiais parcialmente conhecidos
e, na parte conhecida, desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar
sua convicção com base em outros elementos probatórios, desde que
devidamente fundamentado.
[...]
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
REsp n. 1.348.075/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/11/2025,
25/11/2025.
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA E DO LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito
oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo com o princípio da livre
apreciação da prova e com o do livre convencimento motivado.
2. Há no STJ entendimento no sentido de que a aposentadoria por
invalidez, prevista no
da
deve ser concedida quando verificada
art. 42
Lei 8.213/91,
a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício
de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento.
Documento eletrônico VDA55776726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:08
Código de Controle do Documento: e6cbe20c-8510-4bc4-8e8e-d370c22b591a

3. Hipótese em que o Tribunal a quo decidiu pela impossibilidade de
reabilitação do segurado. Desse modo, adotar posicionamento distinto do alcançado
pelo Tribunal a quo implica revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.585.573/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2019,
19/12/2019.

Ademais, considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos
utilizados pela parte recorrente - no sentido de que a concausa não deveria ter sido
afastada - somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário
reexame de matéria fático-probatória.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n.
7 do STJ. A propósito (grifo nosso):

PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA
CONVERTIDO
EM
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA REFORMADA POR
MAIORIA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA
DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 207/STJ.
INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. É "inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes
contra o acórdão proferido no tribunal de origem", a teor do que dispõe a
Súmula 207/STJ.
2. O Tribunal
consignou: "Dessarte, se o exame do conjunto
a quo
probatório demonstra que a parte autora possui incapacidade, deve ser reconhecido
o direito ao auxílio-doença, desde
(DER - fl. 21), impondo-se a reforma
17/10/2013
da sentença" (fl. 165, e-STJ).
3. Como se verifica da vasta referência aos fatos e provas do processo,
não há como infirmar as conclusões assentadas pelo Tribunal de origem sem
arredar as premissas fático-probatórias sobre a qual se fundam. Desse modo, é
inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as
premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Isso porque conclusão
diversa da alcançada pelo julgado - existência de prova da incapacidade
laborativa da recorrida - exige o reexame das provas e dos fatos, o que, a rigor,
é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.782.568/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2019,
23/4/2019.
Por fim, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, e no
art. 1.029,
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do dissídio
art. 255,
jurisprudencial condiciona-se à:
juntada de certidão, cópia ou citação do repositório
(i)
de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver
Documento eletrônico VDA55776726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:08
Código de Controle do Documento: e6cbe20c-8510-4bc4-8e8e-d370c22b591a

sido publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de julgado disponível na internet,
com a indicação da respectiva fonte; e
realização do cotejo analítico entre o acórdão
(ii)
recorrido e o paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de
aplicação de solução jurídica diversa.
No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa
do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas
do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto
com base na alínea
do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração
c
da identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto
dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
Nesse sentido,
: AgInt no
relatora Ministra Regina
v.g.
REsp n. 2.160.697/RN,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/9/2024,
19/9/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.388.423/SC,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Sérgio
20/2/2024,
23/2/2024;
AREsp n. 2.485.481/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.382.068/PR,
julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 616),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:08
Código de Controle do Documento: e6cbe20c-8510-4bc4-8e8e-d370c22b591a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.141.141 / SC
Número Registro: 2025/0488940-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50209351320238240038
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGELA APARECIDA SEGER SCHLICKMANN
ADVOGADOS : MARIA EDUARDA SOUZA SALES - SC062449
GUILHERME PACHER - SC060926
AGRAVADO
: HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ
ADVOGADO
: RENATO CAVA GALVÃO - SC030870
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- EMPREGADO PÚBLICO / TEMPORÁRIO - ADMISSÃO / PERMANÊNCIA /
DESPEDIDA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56077769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:32
Código de Controle do Documento: da02e994-0ab4-4a07-bf6c-6e424f114357

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:32
Código de Controle do Documento: da02e994-0ab4-4a07-bf6c-6e424f114357